Tribunal: TJDFT
Processo: 0717798-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Portus Instituto de Seguridade Social (sob intervenção) em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor a agravada – Iesa Maria Franco e Sá Barbuda –, não conhecera da impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, que perfaz o importe de R$15.800,34 (quinze mil oitocentos reais trinta e quatro centavos). Segundo o provimento guerreado, a alegação formulada acerca da inexigibilidade do título executivo sob o fundamento de que encontra-se a executada em intervenção federal não é possível de ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto não prevista como matéria arguida via do incidente no artigo 525, §1o do Código de Processo Civil. Salientara o julgado, outrossim, que, não sobeja possível à agravante suscitar matérias que deveriam ter sido agitadas na fase de conhecimento, ficando patente que, na hipótese, “pretende por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, desconstituir, pela via oblíquas, o título judicial imutável, ante o trânsito em julgado[1]”. Pontuara o decisório, ainda, que, conquanto tenha apontado o excesso de execução, não indicara a executada, ora agravante, o valor que reputa correto, legitimando sua rejeição liminarmente, na forma preconizada pelo artigo 525, §§4o e 5o do Código de Processo Civil. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado, correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. Sustentara que, regularmente intimada, formulara impugnação, alegando inexigibilidade da obrigação exequenda, diante da sua sujeição a regime especial de intervenção federal, e, outrossim, excesso de execução. Observara que a insurgência que formulara não fora conhecida sob o prisma de que as matérias individualizadas não são passíveis de serem agitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Acentuara que o provimento guerreado merece reparos, contudo. Mencionara que, em consonância com o disposto no artigo 525, §1o, III, do estatuto processual, na impugnação ao cumprimento de sentença pode o executado alegar a inexigibilidade do título executivo. Salientara que encontra-se submetida ao regime de intervenção federal, devendo ser suspensas todas as execuções aviadas em seu desfavor, na forma preconizada pelo artigo 62 da Lei Complementar no 109/2001. Assinalara que os débitos das entidades em intervenção federal têm sua exigibilidade suspensa como forma de se resguardar os direitos dos participantes e assistidos. Apontara, demais disso, a existência de excesso de execução decorrente do cômputo indevido de juros moratórios desde outubro de 2019. Defendera que esses encargos de mora devem incidir a partir de 01.03.2022, ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação para o pagamento do crédito executado. Subsidiariamente, pontuara a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado do título executivo, a saber, 01.06.2020. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Portus Instituto de Seguridade Social (sob intervenção) em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor a agravada – Iesa Maria Franco e Sá Barbuda –, não conhecera da impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, que perfaz o importe de R$15.800,34 (quinze mil oitocentos reais trinta e quatro centavos). Segundo o provimento guerreado, a alegação formulada acerca da inexigibilidade do título executivo sob o fundamento de que encontra-se a executada em intervenção federal não é possível de ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto não prevista como matéria arguida via do incidente no artigo 525, §1o do Código de Processo Civil. Salientara o julgado, outrossim, que, não sobeja possível à agravante suscitar matérias que deveriam ter sido agitadas na fase de conhecimento, ficando patente que, na hipótese, “pretende por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, desconstituir, pela via oblíquas, o título judicial imutável, ante o trânsito em julgado[2]”. Pontuara o decisório, ainda, que, conquanto tenha apontado o excesso de execução, não indicara a executada, ora agravante, o valor que reputa correto, legitimando sua rejeição liminarmente, na forma preconizada pelo artigo 525, §§4o e 5o do Código de Processo Civil. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se afigura-se cabível o reconhecimento (i) da inexigibilidade do crédito executado ante o fato de que a executada, ora agravante, encontra-se submetida ao regime de intervenção federal; e, outrossim, (ii) do excesso de execução, decorrente do uso de equivocado parâmetro quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratório. É que a decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela agravante fora lastreada no fundamento de que a executada alegara questão que deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento e, conquanto tenha defendido excesso de execução, não indicara o valor que reputa devido, na forma preconizada pelo artigo 525, §§4o e 5o do estatuto processual. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Com efeito, a agravada deflagrara em desfavor da agravante cumprimento de sentença apontando que o valor total do crédito executado alcança o montante de R$16.660,00 (dezesseis mil seiscentos e sessenta reais), correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência assegurados pelo título executivo[3]. A agravante, de sua vez, formulara impugnação ao cumprimento de sentença[4], apontando a inexigibilidade crédito executado por encontrar-se em regime de intervenção federal, e, outrossim, excesso de execução, sob o fundamento do uso equivocado do termo inicial dos juros moratórios. Adviera, em seguida, o provimento arrostado, que não conhecera da impugnação aviada pela agravante, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. É o que se infere do abaixo reproduzido[5]: “A parte executada, por meio da impugnação de ID 151424661, requereu a extinção do cumprimento de sentença que lhe move DEANA DA CONCEIÇÃO, ao argumento de que o título judicial é inexigível, porquanto, encontra-se sob intervenção federal. Alega ainda, excesso na execução. A exequente, por sua vez, manifestou-se pela rejeição da impugnação e condenação das executadas por litigância de má-fé. Requerendo, ainda, a realização de diligências para a satisfação do débito. É o breve relatório. DECIDO Nos termos do art. 525, §1o, do CPC, na impugnação o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; I - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Dessa forma, o exame das matérias suscetíveis em impugnação revela a coerência do sistema processual, já que só é permitido ao executado alegar, neste momento, matérias que não poderiam ter sido deduzidas no processo de conhecimento no qual se formou o título executivo judicial, à exceção do inciso primeiro, que constitui vício transrecisório e poderá ser alegado a qualquer tempo. No caso dos autos, as alegações da executada não dizem respeito às hipóteses descritas. A bem da verdade se pretende, por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, desconstituir, pela via oblíqua, o título judicial imutável, ante o trânsito em julgado (ID 64925646), o que apenas seria possível em sede de ação rescisória (art. 966, do CPC) (...) Quanto a alegação de excesso na execução, nos termos dos §§ 4o e 5o do artigo 525 do Código de Processo Civil, o executado deverá declarar de imediato o valo que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Note-se que é dever do executado, e não mera faculdade, apresentar planilha de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa apreciar a questão e averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente. Ressalte-se que a obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição liminar da impugnação na hipótese de ausência do demonstrativo, in verbis: ‘Art. 525 Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [...]. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (...) Ante o exposto, não conheço da impugnação anexada no ID 151424661. Não obstante, o exequente reconheceu que efetuou o cálculo de forma equivocada (ID 152299828), isto posto, o valor do débito perfaz o montante de R$ 15.800,34 (quinze mil, oitocentos e trinta e quatro reais). In.” Alinhados os fatos e atos processuais subjacentes, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita a decisão guerreada, não merecendo reparos. Inicialmente deve ser registrado que, diferentemente do que assentara o provimento guerreado, afigura-se possível à executada, ora agravante, alegar a inexigibilidade da obrigação exequenda em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsão albergada no artigo 525, §1o, III, do Código de Processo Civil que ora se reproduz: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;” Conquanto seja possível conhecer da alegação formulada pela agravante acerca da inexigibilidade da obrigação exequenda, o aduzido, carece de lastro. Conforme se infere dos autos, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, em 22 de agosto de 2011[6], decretara a intervenção federal da agravante, via de ato administrativo (portaria), que, desde então, vem sendo renovado. A decretação de intervenção é situação regida pelo artigo 62 da Lei Complementar no 109/2001, que estabelece que aplicam-se à intervenção e à liquidação das entidades de previdência complementar, no que couber, os dispositivos da legislação sobre a intervenção e liquidação extrajudicial das instituições financeiras, cabendo ao órgão regulador e fiscalizador as funções atribuídas ao Banco Central do Brasil. Na hipótese, em consulta ao sítio eletrônico da Advocacia Geral da União, em publicação de 08.04.2020, noticiara a existência de acordo[7] em que é possível inferir a superação da situação de insolvência da agravante, confira-se: “Com despesa de R$ 3,4 bilhões maior do que a arrecadação, o Portus Instituto de Seguridade Social, fundo de pensão dos trabalhadores das Companhias Docas de todo o Brasil, caminhava para a liquidação, ou seja, a extinção. Mas um acordo intermediado pela Câmara de Conciliação da Administração Federal (CCAF) da Advocacia-Geral da União (AGU) vai permitir que os cerca de dez mil participantes do fundo continuem a ser beneficiados com a complementação de aposentadoria. O acordo prevê aportes de R$ 1,7 bilhão das patrocinadoras dos Portus – que são as Companhias Docas existentes em vários estados. O valor será pago à vista ou dividido em até 15 anos, de acordo com o caixa de cada estatal portuária. Pelo critério de paridade determinado em lei, os participantes também terão de arcar com R$ 1,7 bilhão. Para isso será adotada a suspensão do pecúlio por morte aos beneficiários – espécie de seguro por morte –, interrupção do pagamento do 13o salário e congelamento permanente do valor pago como suplemento à aposentadoria. Dessa forma, não haverá mais correção do benefício pela inflação. Além disso, os participantes assistidos e pensionistas terão que pagar novas contribuições extraordinárias, calculadas em 18,47% do salário. ‘Esse é o tipo de processo que não teria um desfecho minimamente razoável se não fosse pela mediação. A liquidação do plano de Portus prejudicaria todos os beneficiários e segurados e criaria um caos para o setor portuário. A judicialização desse conflito seria pulverizada em várias ações e não teria como resultado o salvamento do plano, mas sim a recuperação de ativos em longo prazo’, ressalta a diretora-substituta da CCAF, Kaline Ferreira, que foi a mediadora do acordo. ‘A participação da CCAF no Plano de Equacionamento do Déficit do Portus foi de vital importância e absolutamente necessária ao processo, por ter dado maior segurança e confiabilidade a todos. A intermediação da CCAF na construção do acordo foi, inclusive, uma exigência muito firme dos participantes e das patrocinadoras. No desenvolvimento dos trabalhos, ficou muito nítida a forma como os pontos foram trabalhados de maneira absolutamente imparcial e com a maior dedicação possível’, reconheceu o interventor do Portus, Luis Gustavo da Cunha Barbosa. Fim do drama A assinatura do entendimento põe fim a um drama no setor portuário que se arrasta há quase 20 anos. Sob intervenção federal desde 2011 e depois de receber em torno de R$ 600 milhões em aportes da União, o Portus não conseguiu superar seus problemas. Se fosse liquidado, o valor disponível em caixa - pouco mais de R$ 200 milhões - seria distribuído aos participantes após a dedução de outros custos. ‘A CCAF tem se dedicado intensamente para se adequar ao momento de isolamento social e buscar formas alternativas para manter os seus procedimentos de conciliação em andamento. Hoje tivemos a enorme satisfação de concluir um acordo para dar solução a uma grave situação econômico-financeira do Instituto de Seguridade Portus, que se encontra sob intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar. O acordo, que envolveu o Ministério da Infraestrutura, dez Companhias Docas e 21 entidades sindicais e associativas dos trabalhadores portuários, teve o êxito de frutificar as melhores opções para a pacificação do conflito entre as partes’, avalia o diretor da CCAF, José Roberto da Cunha Peixoto. A proposta de acordo já foi deliberada e aprovada por cada um dos sindicatos das patrocinadoras. “Esse diálogo na CCAF trouxe credibilidade para a negociação, já que sempre houve, de nossa parte, uma desconfiança de como as questões eram tratadas para resolver esse problema do Portus’, assinala o presidente do Fundo Nacional dos Portuários, Eduardo Guterra. Segurança jurídica O acordo também elimina um dos fatores de insegurança jurídica para atrair potenciais investidores na futura concessão ou privatização das administrações portuárias, como Santos (São Paulo) e Codesa (Espírito Santo). ‘A Consultoria-Geral da União tem trabalhado incansavelmente no assessoramento do Poder Executivo nesse período de pandemia da Covid- 19 para assegurar o funcionamento mínimo do Estado brasileiro. Nesse sentido, o êxito no fechamento de acordo vai assegurar o equacionamento do plano de previdência complementar dos trabalhadores portuários, assegurando o pagamento das suas aposentadorias em um momento tão delicado da economia brasileira’, completa o Consultor-Geral da União, Arthur Cerqueira Valério.” Deve ser assinalado, demais disso, que, inclusive, fora revogada a gratuidade de justiça assegurada à agravante, diante dos documentos que coligira aos fólios do executivo subjacente, demonstrando que já não subsiste a situação de desequilíbrio financeiro que ensejara a concessão do beneplácito. Do documento intitulado “Demonstrações do ativo líquido por plano de benefício” sobeja que experimentara variação de seu ativo líquido, no ano de 2020, no percentual de 452,66% (quatrocentos e cinquenta e dois vírgula sessenta e seis por cento)[8], ao passo que, no exercício anterior, aludida variação fora de -44,02 (quarenta e quatro vírgula dois por cento negativos)[9], sobressaindo que o ativo líquido aferido ao início daquele exercício, no montante de R$ 259.388,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos e oitenta e oito reais), restara incrementado substancialmente, perfazendo, ao final do exercício indicado, o montante de R$1.378.418,00 (um milhão, trezentos e setenta e oito mil e quatrocentos e dezoito reais). De outro lado, a sentença que debitara à agravante o pagamento de honorários advocatícios em favor da agravada fora proferida em 04.05.2020[10] e transitara em julgado em 08.06.2020[11]. Ora, passados mais de 10 (dez) anos desde o decreto de intervenção federal, não sobeja possível à agravante safar-se de suas obrigações judiciais. Deve ser registrado que, de fato, a decretação da intervenção federal suspende a exigibilidade das obrigações da entidade devedora. Ocorre que não pode haver a suspensão da exigibilidade das obrigações por tempo indeterminado, mas apenas durante o período de intervenção, que “não excederá a seis meses o qual, por decisão do Banco Central do Brasil, poderá prorrogado uma única vez, até o máximo de outros seis meses”, na forma prevista pelo artigo 4o da Lei número 6.024/74. Desse modo, ressoa inviável o reconhecimento da inexigibilidade do crédito executado diante da superação do período anual máximo de suspensão e da impossibilidade de se conceder à agravada privilégio à míngua de regulação legal. No tocante ao alegado excesso de execução, afigura-se correta a resolução empreendida pelo provimento arrostado. É que, conforme pontuado, a agravante, ao aviar a impugnação sustentando excesso de execução, não detalhara o valor do débito que seria o correto, se observados os parâmetros que individualizara, inviabilizando o conhecimento da sua insurgência. É que, consoante o disposto no §4o do artigo 525, do vigente estatuto processual, alegando excesso de execução, deve o executado indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da peça de impugnação. De acordo com o textualmente regrado pelo legislador processual - artigo 525, §5o, a omissão do devedor quanto à necessidade de, alegando excesso de execução, indicar o débito que reconhece como devido e aparelhar a alegação com a correspondente memória de cálculo poderá resultar na rejeição liminar da impugnação se esse for o único fundamento que a aparelhe. É o que se infere dos preceitos legais que ora se transcreve: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[12] assinala o seguinte: “Quando o devedor quiser impugnar o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, a norma determina que, na impugnação, decline o valor que reputa correto. Trata-se da exceptio declinatória quanti, que ao impugnante compete exercer quando rejeitado por ele o valor atribuído pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação, mas não apontado pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação mas não apontado pelo impugnante, no próprio requerimento de impugnação o valor que entende correto, ocorre a preclusão, com uma de duas possíveis consequências: a) se a impugnação versar apenas sobre excesso de execução, será liminarmente rejeitas (CPC, 525 §4o); b) se a impugnação versar sobre excesso de execução e mais outro(s) fundamento(s), a preclusão torna definitivo o valor da execução atribuído pelo credor (independentemente de o juiz declarar essa circunstância, porque decorre diretamente da lei) e a impugnação prosseguirá quanto ao(s) outro(s) fundamento(s). (...) Note-se que o parágrafo em comento requer a indicação imediata do valor que o executado entende correto; não se pode impugnar o valor do título em petição à parte mas na mesma petição da impugnação ao cumprimento de sentença.” Esse entendimento, ressalte-se, encontra ressonância no entendimento há muito firmado pela Corte Superior de Justiça sobre a matéria, que, inclusive, já se pronunciara sobre a matéria em julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543 do Código de Processo Civil derrogado, fixando a tese jurídica objeto do Tema 673. Confira-se: Tema 673 do STJ “Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial”. Aludida orientação, com efeito, refletira o posicionamento da Corte de Justiça sobre a questão como se infere dos precedentes abaixo colacionados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÚNICO FUNDAMENTO. ART. 525, § 4o, DO CPC DE 2015 (NORMA CORRESPONDENTE AO ARTIGO 475-L, § 2o, DO CPC/73). ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. ‘Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial’ (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014). 2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, que concluiu que a ora agravante não teria cumprido o requisito exigido por lei, de apresentação de memória discriminada e atualizada de seu débito, no momento da juntada da defesa aos autos, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.789.278/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS VALORES DEVIDOS. ARTS. 475-L, § 2o, E 739-A, § 5o, DO CPC. RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 284/STF. INSERÇÃO DE MATÉRIA NÃO DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Incide a Súmula 284/STF quando as razões do recurso especial estiverem absolutamente dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença ou os embargos à execução devem indicar com precisão o valor que a parte entende correto quando fundados na tese de excesso de execução, sob pena de rejeição liminar, não sendo possível, ademais, a emenda da inicial (arts. 475-L, § 2o e 739-A, § 5o, do CPC). Precedentes da Corte Especial. 3. Como é cediço, nem mesmo as matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, dispensam o prequestionamento para que delas conheça o STJ. 4. Agravo não provido.” (AgRg no AREsp n. 430.751/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 7/10/2014.) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança e sustentação material, não sendo apto a abalar o alinhado na decisão sob reexame. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 155188122 - Pág. 2 (fl. 1226) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 155188122 - Pág. 2 (fl. 1226) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 144588033 - Pág. 1 (fls. 1182/1184) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 151424661 - Pág. 1/10 (fls. 1190/1199) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 155188122 - Pág. 1/4 (fls. 1.225/1.228) – ação principal. [6] - ID Num. 46324193 - Pág. 1 (fl. 380) – cumprimento de sentença. [7] - Disponível em: &amp;lt;https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/acordo-intermediado-pela-agu-garante-viabilidade-financeira-do-portus--917051&amp;gt;.. [8] - ID Num. 95444918, p. 54 (fl. 1.002), Cumprimento de Sentença no 0730187-14.2019.8.07.0001. [9] - ID Num. 95444918, p. 48 (fl. 997), Cumprimento de Sentença no 0730187-14.2019.8.07.0001. [10] - ID Num. 62329954 - Pág. 4 (fl. 677) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 64925646 - Pág. 1 (fl. 681) – cumprimento de sentença. [12] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com.